Tribunal: TJMT
Processo: 1009033-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009033-82.2021.8.11.0000
Processo de origem: Ação Civil Pública Ambiental n. 1003925-04.2021.8.11.0055
Agravante: Seara Alimentos Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Seara Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003925-04.2021.8.11.0055, concedeu a medida liminar, requerida nos autos da ação de base, por entender presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mormente o perigo de demora, que reside em questões ambientais, no risco de, novamente, a Agravante promover o depósito irregular dos detritos orgânicos.
A empresa Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que concedeu a liminar, está equivocada, porquanto as medidas requeridas já são as mesmas constantes do seu procedimento padrão operacional.
Aduz, ainda, que o episódio que originou o auto de infração e, consequentemente, a Ação Civil Pública foi isolado, de modo que, tão logo fora notificada, providenciou as medidas corretivas para impedir o dano ambiental.
Assevera que a realidade dos fatos demonstra a ausência de fundamentação porque, ao receber o auto de infração, imediatamente, tomou todas as medidas corretivas e preventivas para cessar o ato, juntando documentos e laudos que comprovariam a ausência de dano ambiental, inclusive, com o pagamento de multa.
Por fim, informa que não poderia haver a inversão do ônus da prova, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores para tanto.
Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a liminar pleiteada, e suspensa a decisão liminar.
É o relatório.
Decido
Eis a questão processual posta neste Recurso de Agravo de Instrumento.
Preambularmente, a Ação Civil Pública em comento visa à reparação, por suposto dano ambiental, cometido pela Agravante, nos seguinte termos:
2) Após, que seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, para que:
a) Seja determinada a requerida a obrigação de fazer, consistente na recuperação total do local onde as aves mortas foram depositadas de forma irregular, no prazo de 90 (noventa) dias;
b) Seja determinada a requerida a obrigação de não-fazer, consistente em se abster de lançar animais (aves) em processo de decomposição diretamente no solo sem ter completado o ciclo da compostagem;
c) Seja determinada a requerida a obrigação de fazer, consistente nas disposições técnicas contidas no documento de ID: 50484088/62:
c.1 - Recolher no mínimo uma vez ao dia as aves mortas do interior do aviário, bem como colocar as mesmas em recipiente plástico apropriado e identificado, com tampa para evitar a presença de insetos, realizando a higiene diária dos referidos recipientes para colocação das aves;
c.2. Anotar o número de aves mortas e as sacrificadas (eliminadas), identificando a causa da mortalidade;
c.3. Utilizar composteira de fácil acesso, livre de entulhos e matos, cercada e telada para evitar o acesso de pássaros e outros animais;
c.4. Manter a área interna limpa e organizada;
c.5. Levar diariamente as aves mortas para a área de compostagem;
c.6. Colocar uma camada de cama de aviário, com 10-15 cm de espessura, sobre o piso da câmara da composteira, colocar sobre esta cama uma camada de aves mortas, dispor as aves lado a lado, deixando um espaço de 15 à 20 cm das paredes do box, para facilitar a circulação do ar e cobrir as aves com uma camada de cama de aviário, na proporção aproximada de 2Kg de cama para 1 Kg de aves mortas, bem como, para completar a câmara de compostagem, colocar uma camada de cama com 20 cm de espessura aproximadamente sobre a última camada de aves. Esta camada não deve ser umedecida;
c.7. realizar como última atividade, a ser realizada no dia, o manejo com a compostagem;
d) Seja determinada a requerida para que, no prazo de 30 (trinta), a obrigação de fazer consistente em adotar as seguintes medidas preventivas para evitar a destinação incorreta dos resíduos orgânicos:
d.1. aplicar advertência a terceiro que praticar ato em desconformidade com as destinações regulares dos resíduos sólidos;
d.2. realizar mensalmente treinamento dos funcionários e prestadores de serviço quanto ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos;
d.3. restringir o acesso de prestadores de serviços às dependências do pátio da empresa com instalações de portões e cadeados nos locais autorizados apenas para funcionários responsáveis pela compostagem dos animais;
d.4. realizar monitoramento diário do depósito dos resíduos sólidos;
d.5 realizar inspeção da área da granja mensalmente;
e) Seja determinada a requerida durante o prazo de execução dos itens anteriores, apresentar relatório mensal, com laudo de constatação de destinação adequada dos depósitos de animais (aves) em processo de decomposição, a fim de completar o ciclo da compostagem dos mesmos nas composteiras instaladas nas granjas para tal fim, firmado por técnico ou profissional habilitado para tanto no órgão competente, informando se as medidas preventivas estão sendo respeitadas;
f) Em caso de descumprimento da tutela deferida, requer-se a imposição de multa diária (astreinte) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
Como se vê, o processo em foco veio instruído com os documentos e comprovação do Auto de Infração, os contratos que demonstram a retirada dos resíduos, o registro da orientação técnica, os relatórios das saídas dos resíduos sólidos, para a compostagem, o certificado de destinação final, o cadastro técnico da SEMA-MT, as orientações técnicas da empresa e de suas atividades e procedimento padrão para a granja.
O Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão da antecipação da tutela, a seguir descrito:
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que o requerido:
1- Proceda a recuperação total do local onde as aves mortas foram depositadas de forma irregular, no prazo de 90 (noventa) dias;
2- Se abstenha de lançar animais (aves) em processo de decomposição diretamente no solo sem ter completado o ciclo da compostagem;
3- Cumprir as disposições técnicas contidas na Orientação Técnica, documento de id 53351263 (ID do Ministério Público 50484088/62):
3.1. Recolher no mínimo uma vez ao dia as aves mortas do interior do aviário, bem como colocar as mesmas em recipiente plástico apropriado e identificado, com tampa para evitar a presença de insetos, realizando a higiene diária dos referidos recipientes para colocação das aves;
3.2. Anotar o número de aves mortas e as sacrificadas (eliminadas), identificando a causa da mortalidade;
3.3. Utilizar composteira de fácil acesso, livre de entulhos e matos, cercada e telada para evitar o acesso de pássaros e outros animais;
3.4. Manter a área interna limpa e organizada;
3.5. Levar diariamente as aves mortas para a área de compostagem;
3.6. Colocar uma camada de cama de aviário, com 10-15 cm de espessura, sobre o piso da câmara da composteira, colocar sobre esta cama uma camada de aves mortas, dispor as aves lado a lado, deixando um espaço de 15 à 20 cm das paredes do box, para facilitar a circulação do ar e cobrir as aves com uma camada de cama de aviário, na proporção aproximada de 2Kg de cama para 1 Kg de aves mortas, bem como, para completar a câmara de compostagem, colocar uma camada de cama com 20 cm de espessura aproximadamente sobre a última camada de aves. Esta camada não deve ser umedecida;
3.7. realizar como última atividade, a ser realizada no dia, o manejo com a compostagem;
4- Adotar, no prazo de 30 (trinta), as seguintes medidas preventivas para evitar a destinação incorreta dos resíduos orgânicos:
4.1. aplicar advertência a terceiro que praticar ato em desconformidade com as destinações regulares dos resíduos sólidos;
4.2. realizar mensalmente treinamento dos funcionários e prestadores de serviço quanto ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos;
4.3. restringir o acesso de prestadores de serviços às dependências do pátio da empresa com instalações de portões e cadeados nos locais autorizados apenas para funcionários responsáveis pela compostagem dos animais;
4.4. realizar monitoramento diário do depósito dos resíduos sólidos;
4.5 realizar inspeção da área da granja mensalmente;
5- A parte requerida deverá juntar aos autos relatório mensal, com laudo de constatação de destinação adequada dos depósitos de animais (aves) em processo de decomposição, a fim de completar o ciclo da compostagem dos mesmos nas composteiras instaladas nas granjas para tal fim, firmado por técnico ou profissional habilitado para tanto no órgão competente, informando se as medidas preventivas estão sendo respeitadas;
Fixo multa diária por descumprimento em R$ 500,00 limitada a R$ 500.000,00 por descumprimento das obrigações acima, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Com fundamento no art. 373, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo a parte requerida que sua conduta não causou danos ao meio ambiente.
Irresignada, a empresa Agravante fundamenta seu pedido de suspensão da referida liminar, aduzindo, dessarte, que as medidas requeridas na inicial, bem como, aquelas determinadas na decisão objurgada, já fazem parte do plano operacional da empresa, conforme demonstra pelos documentos anexos, bem ainda, que, ao ser notificada, sobre o auto de infração, de plano, tomou todas as providências necessárias para cessar e corrigir o ato que, supostamente, poderia gerar um dano ambiental, que inclusive, ao final, por meio de laudo técnico (anexo aos autos), se demonstrou não ter ocorrido.
Verifica-se, do caderno processual, um laudo técnico, produzido, unilateralmente, pela Agravante, dando conta de que, após o evento ocorrido na data de 11/07/2019, em vistoria ao local, constatou-se que
“Através de todo levantamento de dados foi possível traçar um diagnóstico geral da área alvo do Auto de Infração (ADA). Através desse diagnóstico é possível inferir categoricamente que nenhum dano ambiental foi causado a fauna, flora, solo e água da localidade (ADA). A única desconformidade causada foi depositar aves em processo de decomposição diretamente no solo. No entanto, a falha foi imediatamente reconhecida e rapidamente foi tomado tanto Medida de Contenção (sendo essa a remoção imediata de todo material depositado) como Medida Preventiva (remoção de 10 cm da camada superficial do solo), evitando assim um possível dano ambiental pela causado pela SEARA.”
Como é de sabença geral, a defesa do Meio Ambiente vem descrita na CRFB, dentre os princípios gerais da atividade econômica, enquanto conceito de meio ambiente, em sua função naturalista, aparece no artigo 3o, inciso I, da Lei n. 6.938/1981.
O STF, no voto proferido pelo Ministro Celso de Melo, relator do MS 22.164-0/SP (J.30/10/95, DJU 17/11/95), conceituou o direito ao meio ambiente, como:
“Um tipo de direito de 3a geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica espécie de obrigação que incumbe ao Estado e a própria coletividade, de defendê-lo e de preservá-lo, em benefício das presentes de futuras gerações.”
Anoto que a legislação brasileira, com escopo de impedir a exploração de áreas que possam lesar as reservas biológicas, traz obrigações de como devem ser implantadas as indústrias potencialmente nocivas, que podem afetar os mananciais de água, bem como ameaçar de contaminação o subsolo e o lençol freático.
Nesse sentido, em se tratando do caso em comento, os estudos demonstram que a intensificação da produção avícola, por meio da concentração de um grande número de aves numa mesma propriedade (densidade populacional das aves) pode e tem gerado vários impactos ambientais atualmente.
Tais impactos ocorrem, principalmente, no ar (com a emissão de gases e poeira), no solo (com excessos minerais causados pelo mau uso da cama e pelo descarte de aves) e na água (pelo uso excessivo de água e desperdício em equipamentos).
Dessa forma, todo projeto avícola atual tem a obrigação de garantir o desenvolvimento sustentável da atividade, porquanto, a avicultura, como qualquer outra atividade produtiva, deve conter um processo de desenvolvimento que busque atingir as necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades.
Nesse sentido, as boas práticas de manejo têm um papel fundamental. A adoção de técnicas como a reciclagem, o tratamento de dejetos, a compostagem de aves mortas e reutilização da cama, entre outras, são alguns dos caminhos a serem trilhados na constante busca para diminuir os impactos causados pela atividade no meio ambiente.
Assim, ao analisar a extensão da medida liminar, concedida nos autos de base, verifica-se que a probabilidade e a necessidade imprescindem, nesse momento, de prova pericial profunda, com o fito de comprovar os fatos alegados na inicial,
Diante disso, a concessão da antecipação da tutela recursal, em parte, é medida impositiva, posto que preenchidos os requisitos legais exigidos.
Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a antecipação da tutela recursal, pleiteada pelo Seara Alimentos Ltda., para suspender parte da decisão que concedeu a medida liminar na ação de base (id. 53776602), tão somente, para excluir o prazo determinado para a recuperação da área degradada, porque não se sabe a extensão do dano, tampouco se ele ocorreu e se precisa ser recuperado, logo, demanda dilação probatória. Bem ainda, excluir a imposição da multa.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.